Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312/STJ. DEVOLUÇÃO DIFERIDA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO OU O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a rescisão de contrato de consórcio e determinou a restituição das parcelas pagas ao final do grupo ou por contemplação, com retenção proporcional da taxa de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o momento da restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, a legalidade da taxa de administração aplicada e a existência de interesse recursal quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a sucumbência mínima da autora e imputou integralmente à Ré o pagamento das custas e honorários advocatícios, inexistindo condenação da Apelante, o que afasta o interesse recursal quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
4. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente não ocorre de forma imediata, devendo observar o prazo fixado no Tema no 312 do STJ.
5. A Lei no 11.795/2008, norma especial, prevalece quanto à disciplina do sistema de consórcios, preservando o equilíbrio financeiro do grupo.
6. A taxa de administração é legítima quando cobrada de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer quando da contemplação da cota por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei no 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ.
2. É lícita a retenção da taxa de administração, desde que proporcional ao período de permanência no grupo e incidente apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.795/2008, art. 5o, § 3o; CPC/15, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV (análise afastada diante da prevalência da lei especial).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.119.300/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/05/2010 (Tema Repetitivo no 312). TJDFT, Acórdão no 2.097.603, 0706245-16.2025.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/03/2026, DJe 17/03/2026. TJDFT, Acórdão no 2.067.200, 0706780-86.2023.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 01/12/2025. TJDFT, Acórdão no 2.096.861, 0720023-77.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 16/03/2026.